Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720635-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO D E S P A C H O Vistos etc. A apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., peticionou ao ID 29125127 objetivando a retirada do presente processo da sessão virtual, a ser realizada no próximo dia 22/09/2021. Para tanto, alega a necessidade de realizar sustentação oral, bem como a existência de fato novo, consubstanciado na oitiva de testemunha referente a processo análogo, a qual comprova que a apelante não seria responsável pelos atos praticados pelos apelados. Argumenta, ainda, que as declarações devem ser examinadas junto com o ofício do Banco Central em anexo, datado de 03 de setembro de 2021, o qual informa que uma das empresas do Grupo IEX, a GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (antiga JL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.), sociedade empresária inscrita no CNPJ n.o 33.326.904/0001-60, manteve contrato de correspondência cambiária com a corretora B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ 73.622.748/0001-08, pelo período de 18/06/2019 até 22/04/2020. Requer a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual, incluindo-o na próxima sessão presencial por videoconferência. Pugna, ainda, pela intimação da parte adversa, nos termos dos artigos 10 e 372 do Código de Processo Civil, em razão da juntada de novos documentos. De início, cumpre consignar que a existência de demandas semelhantes envolvendo outros consumidores que, supostamente, também teriam sido lesados pelas empresas apeladas, não se traduz em prova nova apta a ser utilizada na presente lide, uma vez que a testemunha ouvida naquele processo diz respeito ao contrato entabulado e discutido naquela demanda, assim como o Ofício apresentado pelo Banco Central. Ademais, o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo magistrado por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Nada obstante, DEFIRO o pleito de retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual, porquanto deduzido tempestivamente. Nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento está pautado para a sessão ordinária virtual com início em 22 de setembro de 2021 (ID 28852091), enquanto a petição com pedido de inclusão em sessão presencial por videoconferência foi protocolada no dia 17 de setembro de 2021 (ID 29125127). Sendo assim, considerando o pleito de sustentação oral formulado pelo advogado da apelante, retire-se o processo da 34a Sessão Ordinária Virtual (período de 22/09 a 29/09/2021) e inclua-se em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Proceda a Secretaria à adoção das providências cabíveis, notadamente quanto à disponibilização do link contendo a chave de acesso ao ambiente da videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora